Tribunal: TJMT
Processo: 0000856-90.2019.8.11.0009
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000856-90.2019.8.11.0009
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVARISTO REBER PETTER DA ROCHA - CPF: 036.135.231-08 (RECORRENTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), CHARLES VITOR ALVES ANDRADE - CPF: 083.033.576-54 (VÍTIMA), PATRICIA DE RAMOS DIAS - CPF: 062.608.071-12 (ASSISTENTE), ANTONIO DIAS - CPF: 003.279.071-69 (ASSISTENTE), CHARLES VITOR ALVES ANDRADE - CPF: 083.033.576-54 (ASSISTENTE), ELITON ALVES DE RAMOS - CPF: 964.638.051-49 (ASSISTENTE), GERSON DOS SANTOS SANTANA - CPF: 921.214.541-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000856-90.2019.8.11.0009

RECORRENTE: EVARISTO REBER PETTER DA ROCHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ARTIGO 121,
CAPUT
, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DA DEFESA – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O réu deve ser pronunciado, quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a preencher os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, mister se faz a comprovação inequívoca de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal. Situação não revelada, neste momento processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000856-90.2019.8.11.0009

RECORRENTE: EVARISTO REBER PETTER DA ROCHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
Evaristo Reber Petter da Rocha
contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder que julgou procedente a denúncia para pronunciá-lo pelo crime do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, com posterior julgamento pelo Tribunal do Júri (Id.: 181051593).

A defesa, nas razões, pretende a impronúncia do réu, ao argumento de que as provas utilizadas para fundamentar a sentença são frágeis a embasar a decisão de pronúncia.

Em pedido subsidiário, requer o acolhimento da tese de excludente de ilicitude da legítima defesa (Id.: 181051600).

O Ministério Público, nas contrarrazões, requer o não provimento do recurso interposto pela defesa (Id.: 181051602).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão de pronúncia (Id.: 181051603).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso em sentido estrito (Id.: 182144183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000856-90.2019.8.11.0009

RECORRENTE: EVARISTO REBER PETTER DA ROCHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 26 de junho de 2018, por volta das 19h40min., na rua das Figueiras, esquina com a rua Jasmim, no Setor Oeste, em Sinop,

Evaristo Reber Petter da Rocha,
“imbuído de animus necandi, tentou matar através de disparos de arma de fogo a pessoa de Charles Vitor Alves Andrade não se consumando por circunstâncias alheias à vontade”
.

Consta que a infração foi cometida
“por motivo fútil, vez que foi causada por desavença de cunho financeiro entre ambos”
e também
“foi executada mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que os disparos de arma de fogo ocorreram de inopino/sem qualquer aviso prévio e pelas costas”
.

Apurou-se que
“a vítima Charles contratou os serviços de Evaristo que labora como pedreiro para que fizesse uma reforma em sua casa, ocasião em que realizou o pagamento de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) para a realização do serviço. Destarte, que passado determinado período de tempo sem que Evaristo realizasse a respectiva reforma, a vítima Charles solicitou a devolução da quantia em dinheiro anteriormente paga e, tendo Evaristo dito que devolveria.

Avulta que, na sequência,
“Charles solicitou a esposa de Evaristo, Érica que preenchesse um cheque com a referida quantia e o entregasse para que pudesse comprar materiais de construção para dar cabo a reforma, sendo que assim aconteceu, dando-se a vítima por satisfeito”
.

Ressai que, na data dos fatos,
“Evaristo Irresignado com a forma pela qual foi realizada a cobrança, ao avistar a vítima que se encontrava em frente a casa de seu sogro, sem titubear sacou de sua arma de fogo e disparou por 04 (quatro) vezes”
.

Faz parte da peça acusatória, ainda, que conforme consta do laudo pericial acostado aos autos,
“o primeiro disparo foi dados pelas costas da vítima, atingindo-a na altura do ombro. Ressalta-se que neste momento, Charles conseguiu correr, todavia foi alvejado novamente no braço e posteriormente no abdômen, fato que ocasionou a sua queda, oportunidade em que Evaristo ainda efetuou mais um disparo, atingindo-o na mão”
, e o crime somente não se consumou
“porque acabaram as munições do revólver do denunciado”
.

Razão pela qual Evaristo Reber Petter da Rocha foi denunciado pelo crime do artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil) e inciso IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Após a instrução criminal, sobreveio sentença que pronunciou
Evaristo Reber Petter da Rocha
pelo delito do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Destaca-se que, na fase de pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então carreado aos autos –
juízo de admissibilidade da acusação
–, no qual somente se impõe a análise da existência da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes à autoria ou de participação, já que compete ao Tribunal do Júri a apreciação meritória do contexto fático.

Assim, se o juiz se convencer da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação do réu no delito, deverá pronunciá-lo, de forma fundamentada, especificando os comandos legais (com as qualificadoras e causas de aumento) em que incorreu o réu, sem avaliações subjetivas e sem exteriorizar conclusões absolutas, de modo a influenciar a decisão dos jurados.

A propósito:

"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria. Nesta fase processual, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, qualquer dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do seu juiz natural, o Tribunal do Júri (...)" (AgRg no AREsp 1695513/TO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/08/2020).

No caso dos autos, a
materialidade do fato
ficou evidenciada pelo boletim de ocorrência, auto de exame de corpo de delito, termo de exibição e apreensão, relatório de investigação, laudo pericial de exame em projéteis de arma de fogo e demais documentos acostados aos autos.

Em relação aos
indícios de autoria delitiva
, a defesa postula a impronúncia do réu ao argumento de que as provas utilizadas para fundamentar a sentença são frágeis, pois há somente depoimentos de testemunhas (de ‘ouvi dizer’), que não presenciaram os fatos, tendo o magistrado proferido sentença de pronúncia consubstanciada apenas em prova indireta.

O informante
Antônio Dias
, ao ser inquirido em juízo, afirmou que não estava em casa na hora dos fatos e que não ouviu os disparos. Relatou que a vítima teria o ameaçado.

A informante
Patrícia Ramos Dias
, ex-esposa da vítima, relatou, em juízo, “
que foi avisada por sua irmã sobre o ocorrido, e foi imediatamente ao local, tendo encontrado a vítima caída no chão, sangrando. Narrou que perto da vítima estava também uma faca que era da casa da depoente. Afirmou que Evaristo Reber Petter da Rocha atirou na vítima por causa de um cheque. Mencionou que soube que a vítima havia ameaçado seu pai, Antônio Dias”
.

O informante
Eliton Alves de Ramos
, ouvido em juízo, relatou
“que ouviu os disparos. Mencionou que antes dos fatos, havia ido até o banco com sua esposa, filhos, Érika (esposa do acusado) e o acusado. Afirma que, na volta, estavam chegando em casa quando o acusado Evaristo Reber Petter da Rocha avistou a vítima Charles Vitor Alves Andrade na rua. Relata que naquele momento o acusado pediu para que o depoente parasse o carro, mas o depoente alega que só parou o carro quando chegou em casa. Disse não ter visto nenhuma faca com a vítima. Narrou que após parar o carro não viu para onde o acusado foi, sendo que poucos minutos depois relata ter ouvido disparos de arma de fogo. Após os fatos, relatou que ficou sabendo que havia um desentendimento entre a vítima e o acusado em relação a uma dívida”
.

A informante
Érika Ramos Dias
, esposa do acusado Evaristo Reber Petter da Rocha, relatou, na fase judicial, que, no dia dos fatos,
“saiu com suas irmãs (Patrícia e Jéssica) e a vítima em uma loja”
.

Afiançou que foi coagida pela vítima Charles Vitor Alves Andrade a entregar uma folha de cheque a ele, dizendo que se ela não entregasse o cheque, ‘acertaria’ com o seu esposo, dizendo estar armado.

Declarou que entregou o cheque assinado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a vítima Charles Vitor Alves Andrade. Revelando que, em momento posterior, contou ao seu esposo o ocorrido.

Asseverou também que
“soube que a vítima teria ameaçado seu pai, Antônio Dias”
.

A informante
Jéssica Ramos Dias
relatou, em juízo,
“que estava presente quando a vítima Charles Vitor Alves Andrade ameaçou sua irmã Érika, exigindo dela uma folha de cheque e mencionando que estava armado”
.

Disse que depois dos fatos ouviu falar que a vítima havia ameaçado seu pai, Antônio Dias.

O policial militar
Bruno Magalhães da Rocha
, na audiência de instrução e julgamento, relatou que atendeu a ocorrência envolvendo Evaristo Reber Petter da Rocha e Charles Vitor Alves Andrade.

Disse que estava em patrulhamento com o sargento Santana aos redores do Bairro Celídio Marques e
“ouviu os disparos de arma de fogo, sendo informado por pessoas que ali transitavam onde os fatos teriam acontecido. Narrou que ao chegar no local deparou-se com a vítima Charles Vitor Alves Andrade caída ao chão, com perfurações de projétil pelo corpo”
.

Assegurou que
“foi perguntado às pessoas que ali estavam quem seria o autor dos disparos, sendo-lhe informado que o autor era Evaristo Reber Petter da Rocha”
.

Contou que ficou sabendo que a vítima estava ameaçando Antônio Dias.

O recorrente
Evaristo Reber Petter da Rocha
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, admitiu ser o autor dos disparos contra seu cunhado Charles Vitor Alves Andrade.

Assegurou que
“a vítima estava ameaçando o depoente, sua esposa e seu sogro, Antônio Dias”
, confirmando que a vítima fez sua esposa passar um cheque ‘a força’ para ele.

Narrou que tinha saído de casa e quando retornava
“viu que a vítima estava esperando o depoente na esquina com uma faca na mão”
e, nesse momento, Charles veio ao seu encontro com a faca e, na sequência disparou contra ele.

Nesse contexto, de um lado colhe-se a versão da defesa, de negativa de autoria, ao argumento de que as testemunhas arroladas aos autos são ‘de ouvir dizer’, mas, por outro lado, há vertente probatória de que, em tese, teria o recorrente praticado o delito de tentativa de homicídio, pois, além dos indícios de autoria, o próprio recorrente, na fase judicial, disse que teria disparado contra a vítima.

Ocorre que, nas hipóteses em que há
duplicidade de versões
, o caso deve ser submetido ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente legítimo para o julgamento de qual versão deve ser acatada.

Neste momento, frise-se, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não há outra solução que não seja a pronúncia.

A propósito:

“Eventual conflito entre as versões acerca da suposta prática delitiva deve ser dirimido pelo Juízo natural da causa, pois assente nesta Corte Superior que "Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional” (AgRg no HC n. 807.021/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

Há no conjunto probatório acostado ao feito, além de duplicidade de versões, particularidades que devem ser analisadas pelo órgão constitucionalmente legítimo para apreciação da matéria, qual seja, o Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação de competência.

De outro lado, a defesa sustenta a tese de que o recorrente teria agido em
legítima defesa
para repelir uma agressão injusta, com o objetivo de salvar a própria vida, de modo que a sua conduta se amoldou ao artigo 25 do Código Penal.

No que tange a essa alegação, embora as testemunhas não tenham presenciado os fatos, e mesmo que seja possível que a vítima estivesse ameaçando o recorrente, não há certeza de que ela estaria portando uma faca.

Infere-se do depoimento prestado pelo informante Eliton Alves de Ramos que, quando estava chegando em casa, na companhia da esposa, das filhas e do acusado, Evaristo teria avistado a vítima Charles Vitor Alves Andrade na rua e, por esse motivo, pediu para que parasse o veículo, mas ele não parou; todavia, relatou
“não ter visto nenhuma faca com a vítima”
.

Além do mais, como se extrai das contrarrazões,
“em que pese a vítima Charles Vitor não tenha sido inquirido em juízo, fato é que se evola das suas declarações prestadas na fase inquisitorial não ter havido nenhuma desavença no dia dos fatos, pontuando que estava de costas quando o recorrente se dirigiu em sua direção e sem dizer nada, sacou da arma de fogo, vindo a efetuar um disparo que não acertou. Disse que ao se assustar, saiu correndo e mesmo assim, o recorrente o perseguiu, vindo a efetuar mais disparos, logrando acertá-lo em diversas regiões do corpo”
.

Ademais, destaca-se que, a princípio, o recorrente disparou, no mínimo, 4 (quatro) vezes contra a vítima e, mesmo que se pudesse cogitar que o recorrente tenha agido em legítima defesa, neste momento, não há como abrigar essa alegação, haja vista que para o acolhimento da tese defendida, é necessária a existência de provas seguras, incontroversas e inequívocas acerca da sua ocorrência.

Com efeito, somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente agiu em legítima defesa, será permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri; porém, malgrado a alegação da recorrente, os elementos probantes colhidos não indicaram indene de dúvida a respeito da excludente.

A propósito:

“(...) 2. "É entendimento consolidado nesta Corte que somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do
in dubio pro societate
, e até autorizada - de forma excepcional - sua absolvição sumária, quando induvidosa a ausência do
animus necandi
na conduta do agente; quando convencido o juiz quanto à incidência de causa descriminante prevista no art. 23 do CP; não especificadas eventuais circunstâncias qualificadoras ou inexistir comprovação da materialidade delitiva do fato denunciado, imprescindíveis ao prosseguimento da persecução criminal" (AgRg no AREsp 1285983/TO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019).

Destarte, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Evaristo Reber Petter da Rocha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024